Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015606-73.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADA: 1.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão e contradição, opostos pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, contra decisão monocrática de indeferimento da petição inicial da reclamação por ela ajuizada, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e determinação de recolhimento das custas processuais.
A embargante alega omissão em relação à decisão na Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina), e, via de consequência, conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva; aduz que na decisão monocrática, não houve manifestação acerca do sobrestamento do feito, suscitado na petição de ingresso.
Afirma que há contradição, pois os precedentes mencionados REsp 1.110.549/RS o Tema/Repetitivo no 604 , transitado em julgado em 19.08.2010, bem como o leading case do ARE 738109 que deu azo ao tema 675 no STF transitou em julgado em 18.11/20135, possuem força vinculantes e necessitam de observância para fins de conhecimento e processamento da reclamação. Requer seja sanada a omissão apontada para fins de análise e acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito e, sucessivamente, seja sanada a contradição para os fins de que seja conhecida a reclamação com o seu regular processamento e julgamento (id 61644960).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Os presentes embargos de declaração, devem ser acolhidos em parte.
Isso porque, no que tange as alegações de existência de julgados deste Tribunal sobre o que seria a ideal interpretação do contrato FIES e de não existência de dano moral, deve ser mantida a decisão de extinção da reclamação, sem resolução de mérito, pois foge das restritas hipóteses previstas no art. 988 do CPC.
Não se aponta qualquer precedente vinculante ou súmula a amparar a pretensão, de modo que o presente feito não deve ser utilizado para rediscussão de matéria que não está abrangida no rol do art. 988 do CPC.
Todavia, sobre o pedido de suspensão do feito, este é amparado em recurso repetitivo, qual seja o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).
A embargante/reclamante informa a existência de Ação Coletiva ajuizada em 01.12.2016 pelo Centro Acadêmico XII de Agosto - Medicina, (CADAM) sob o no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão.
A autora da ação originária é estudante de medicina, e a matéria tratada no feito é semelhante à invocada na ação coletiva.
Desta feita, deve ser atribuído efeito infringente aos presentes embargos de declaração, apenas para conhecer a reclamação no ponto que discute a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva. Portanto, está presente o perigo de dano, caso não suspensa a ação originária, pela possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença, bem como, a verossimilhança está apegada ao recurso repetitivo e à matéria vinculada à ação coletiva. Já há julgados deste Tribunal neste sentido (1018635-34.2020.8.11.0000).
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para processar a Reclamação 1015606-73.2020.8.11.0000 no ponto que discute a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva, mantendo inalterada a decisão embargada em seus demais termos.
Em razão da presença do perigo de dano e da verossimilhança das alegações da embargante, defiro o pedido de suspensão da ação individual objeto da reclamação.
Nos termos do art. 989, I do CPC c/c art. 232, I, do RITJMT, requisito informações do juízo reclamado, que deve presta-las em 10 (dez) dias.
Citem-se pessoalmente o Estado de Mato Grosso para, em 15 (quinze) dias, apresentar contestação, conforme estabelece o art. 989, III, do CPC.
Após, vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC/15 c/c art. 234 do RITJMT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora